Tribunal: STF
Processo: AI 457789
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Alegação de ofensa ao art. 5º II, da Constituição
Federal. Ofensa reflexa. Súmula 636/STF. 3. Inocorrência de omissão,
 contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados